Tribunal: TJDFT
Processo: 0731583-53.2024.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-11-13

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0731583-53.2024.8.07.0000 RECORRENTE: ANDRÉ FELIPE DA ABADIA RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Segunda Câmara Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: AGRAVO INTERNO. AÇÃO RESCISÓRIA. VIOLAÇÃO À NORMA JURÍDICA. NÃO CABIMENTO. INDEFERIMENTO DA INICIAL. OFENSA AO ART. 332 DO CPC. INEXISTÊNCIA. IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. LEI 14.230/2021 E TEMA 1.199-STF. DECISÃO AGRAVADA MANTIDA. 1. Diferentemente do entendimento do agravante, não houve pronunciamento judicial liminar sobre a procedência ou improcedência do pedido (iudicium rescindens), com dispensa da fase instrutória (art. 968, § 4o c/c art. 332 do CPC), mas, sim, cuidou-se de hipótese de indeferimento da inicial, sem resolução do mérito (art. 485, inc. I, do CPC e art. 87, IX, RITJDFT), não havendo de se falar em qualquer ofensa ao art. 332 do CPC. 2. Se, à época do julgamento (24/10/2019), foi aplicada a LIA (Lei 8.429/92) ao caso, ou seja, antes da alteração realizada pela Lei 14.230/2021 e da definição das teses fixadas no Tema 1.199 do STF, a decisão rescidenda sequer pode ser taxada de teratológica ou extravagante, a ponto ter infringido o preceito legal, em sua literalidade, e que, portanto, mereça ser desconstituída. 3. Já se decidiu que “A Ação Rescisória não serve para modificar a conclusão do acórdão rescindendo à luz de normas jurídicas ou entendimentos jurisprudenciais a ele posteriores, sob pena de grave ofensa à garantia constitucional da coisa julgada.” (STJ, AR 5.692/SC, Rel. Min. Napoleão Nunes Maia Filho, 1a Seção, julgado em 23/09/2020, DJe 04/02/2021) 4. O pedido rescisório, por manifesta violação à norma jurídica (art. 966, V, CPC), fundamenta-se na tese de aplicação superveniente da Lei n. 14.230/2021 e Tema 1.119 do STF, para caracterizar, in casu, a ocorrência do referido vício, de forma retroativa, o que não se admite. 5. Agravo Interno conhecido e não provido. O recorrente alega violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigos 962, inciso V, 1.022, inciso II, ambos do Código de Processo Civil, e 10 da Lei 8.429/1992, afirmando que a decisão rescindenda foi omissa quanto a aplicação da Lei no 14.230/2021, que revogou a modalidade de improbidade administrativa culposa, em desrespeito a tese fixada no julgamento do Tema 1.199 do STF. Aduz que houve negativa de prestação jurisdicional e cerceamento de defesa, contrariando o devido processo legal; b) artigos 330, 332, e 485, inciso I, todos do Código de Processo Civil, sustentando indevido o indeferimento liminar da ação rescisória e sua extinção sem julgamento do mérito. Argumenta, ainda, que o acórdão recorrido deve ser reformado para determinar o processamento da ação rescisória e reconhecer a retroatividade da norma mais benéfica. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Sem preparo haja vista a concessão dos benefícios da gratuidade de justiça. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não deve ser admitido quanto à apontada ofensa aos artigos 330, 332, 485, inciso I, 962, inciso V, 1.022, inciso II, todos do Código de Processo Civil, e 10 da Lei 8.429/1992. Isso porque o órgão julgador, após detida análise do contexto fático-probatório dos autos, assentou que: Na decisão agravada, foi indeferida a petição inicial, porquanto se considerou que, no caso, o que pretendia o agravante, a pretexto de violação manifesta à norma jurídica invocada (art. 10, inc. VIII, da Lei n. 8.429/92 com a redação dada pela Lei n. 14.230/2021), era utilizar-se da ação como instrumento de inconformismo com a decisão que lhe fora desfavorável à época, de condenação pela prática de atos de improbidade administrativa, em verdadeiro sucedâneo recursal, com vistas a corrigir suposta injustiça na interpretação dos fatos e aplicação do direito à espécie, situação que, portanto, não admitia o cabimento da rescisória, conforme, aliás, pacífica jurisprudência pátria. [...] Com relação à reiterada defesa de violação à lei vigente ao tempo da prolação do acórdão pela 8a Turma Cível, verifica-se que a decisão agravada é bastante clara, ao pontuar que se, à época do julgamento (24/10/2019), foi aplicada a LIA (Lei 8.429/92) ao caso, ou seja, antes da alteração realizada pela Lei 14.230/2021 e da definição das teses fixadas no Tema 1.199-STF, a decisão rescidenda sequer pode ser taxada de teratológica ou extravagante, de modo a ter infringido o preceito legal, em sua literalidade, e que, portanto, mereça ser desconstituída (ID 71739891). Com efeito, para que o Superior Tribunal de Justiça pudesse apreciar as teses recursais, nos moldes propostos pela parte recorrente, necessário seria o reexame de questões fático-probatórias do caso concreto, o que ultrapassa os limites do recurso especial, a teor do enunciado 7 da Súmula do STJ. Ademais, o acórdão impugnado encontra-se em perfeita sintonia com a orientação jurisprudencial da Corte Superior. A propósito, confira-se: “IV - Na esteira do posicionamento acima mencionado, o STJ tem reafirmado a aplicação da Súmula n. 343/STF, explicitando não caber o manejo de ação rescisória quando a pacificação da jurisprudência desta Corte de Justiça dá-se em momento posterior e em sentido contrário ao acórdão rescindendo, considerada a divergência então existente sobre o tema. V - Em outras palavras, o Supremo Tribunal Federal e esta Corte Superior possuem entendimento consolidado no sentido de que não há cabimento de ação rescisória por ofensa a literal disposição de lei quando a decisão rescindenda estiver baseada em texto legal de interpretação controvertida nos tribunais, ainda que ocorra posterior superação dos precedentes. [...]” (AgInt no AREsp n. 2.536.368/SP, relator Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em 27/11/2024, DJEN de 2/12/2024). Assim, deve incidir, na hipótese, o veto do enunciado 83 da Súmula do STJ, “aplicável tanto ao recurso especial fundado na alínea a quanto ao recurso especial fundado na alínea c do permissivo constitucional” (AgInt no REsp n. 1.931.435/MS, relator Ministro João Otávio de Noronha, Quarta Turma, julgado em 9/12/2024, DJEN de 10/3/2025). III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A002